Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-08.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que o embargante não recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, mas da superveniente, que diante do transcurso in albis para o recolhimento do preparo, declarou a deserção do recurso. Basta, para se inferir a correção de tal conclusão, basta

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que o embargante não recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, mas da superveniente, que diante do transcurso in albis para o recolhimento do preparo, declarou a deserção do recurso. Basta, para se inferir a correção de tal conclusão, basta consulta às certidões de fls. 513 e 514.
2. Por outro lado, com a devida venia, o embargante no intempestivo agravo interno, não infirma qualquer dos argumentos expendidos para fundamentar o indeferimento da gratuidade judiciária, com o que incidiu na vedação do art. 1021, §1o, CPC.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002303-08.2016.8.26.0002/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RODRIGO EDUARDO MARIANO, são embargados BOA VISTA
SERVIÇOS S.A., CHALFIN, GOLDBERG E VAINBOIM SOCIEDADE DE
ADVOGADOS e VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002303-08.2016.8.26.0002/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1002303-08.2016.8.26.0002/50002
Embargante: RODRIGO EDUARDO MARIANO
Embargado: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. E OUTROS
Comarca: SÃO PAULO F. REGIONAL II - SANTO AMARO - 13a VARA
CÍVEL
Magistrado(a): Fernanda Soares Fialdini

V O T O No 50045
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que
o embargante não recorreu da decisão que indeferiu a
gratuidade judiciária, mas da superveniente, que diante do
transcurso in albis para o recolhimento do preparo, declarou
a deserção do recurso. Basta, para se inferir a correção de tal
conclusão, basta consulta às certidões de fls. 513 e 514.
2. Por outro lado, com a devida venia, o embargante no
intempestivo agravo interno, não infirma qualquer dos
argumentos expendidos para fundamentar o indeferimento
da gratuidade judiciária, com o que incidiu na vedação do
art. 1021, §1o, CPC.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que improveu agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 519/210 que, à vista do precedente indeferimento do
benefício de gratuidade judiciária e transcurso in albis do prazo concedido
para recolhimento do preparo recursal (fls. 497/499 e 508/511), não
conheceu do recurso de apelação.
Alega o embargante, para fins de prequestionamento, que interpôs no
prazo legal recurso de agravo interno em face da r. decisão que indeferiu a
gratuidade judiciária, não havendo, pois, se falar em intempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002303-08.2016.8.26.0002/50002 -Voto no
3
Afirma ter impugnado especificamente todos os fundamentos da r. decisão
hostilizada.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme dispõe
o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar
que o embargante não recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade
judiciária, mas da superveniente, que diante do transcurso in albis para o
recolhimento do preparo, declarou a deserção do recurso. Basta, para se
inferir a correção de tal conclusão, basta consulta às certidões de fls. 513 e
514.
Por outro lado, com a devida venia, o embargante no
intempestivo agravo interno, não infirma qualquer dos argumentos
expendidos para fundamentar o indeferimento da gratuidade judiciária, com
o que incidiu na vedação do art. 1021, §1o, CPC.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002303-08.2016.8.26.0002/50002 -Voto no
4
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.2
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.